Tribunal: TJPA
Processo: 0810741-26.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810741-26.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 188 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP). A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação integral desta com a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, diante das declarações prestadas pelo acusado em juízo; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão prestada pelo acusado configura confissão qualificada, pois visa excluir o dolo e minimizar sua participação, atribuindo a iniciativa do crime à corré e negando estar armado.

4.

A jurisprudência exige que a confissão seja espontânea e eficaz na responsabilização penal para justificar a atenuação da pena, o que não se verifica no caso concreto, em que o acusado não contribuiu de forma relevante para a sua própria condenação.

5.

Ausente a atenuante da confissão espontânea, resta prejudicada a pretensão de compensação com a agravante da reincidência.

6.

A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, com dosimetria da pena observando os critérios legais nas três fases, inclusive a valoração negativa da culpabilidade e a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão que visa excluir a responsabilidade penal do réu e contradiz as demais provas dos autos não configura confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

2.

Não reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é incabível a compensação com a agravante da reincidência.

3.

A dosimetria da pena deve observar a qualidade e relevância das circunstâncias judiciais negativas, ainda que ausente atenuante compensável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I; 65, III, “d”; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA
, já devidamente qualificado nos autos, contra a r. sentença (ID 26564721) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

O Ministério Público (MP) ajuizou Ação Penal em desfavor do acusado e de SUELEN BRAGA DE FREITAS, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado, conforme tipificação do
artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (CPB)
.

O Juízo de primeiro grau
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva, condenando os acusados. Em relação a MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA, o magistrado rejeitou a tese de coação moral irresistível por falta de comprovação de ameaça que o constrangesse a praticar o delito e indeferiu o pedido de participação de menor importância, considerando-o coautor por ter solicitado a corrida, puxado a arma, anunciado o assalto e assumido a direção do veículo.

A pena definitiva e final para MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA foi fixada em
10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em
regime inicial FECHADO
.

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação Criminal.

Em Razões de Apelação (ID 26564744), a Defesa Técnica pugna pela reforma da sentença sob dois pontos:

O reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", do CP), alegando que o recorrente confessou a prática delituosa no ID 125476146, ao contrário do afirmado na sentença, que declarou "inexistem atenuantes a serem consideradas para fins de dosimetria".

O
redimensionamento da pena
para promover a
compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID 26564748), requerendo o improvimento do recurso.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (MP
ad quem
), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez que preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

1. Do Mérito Recursal

O recurso interposto pela Defesa de
MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA
limita-se a pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do CP) e, consequentemente, a compensação integral desta atenuante com a agravante da reincidência.

1.1.

Da Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea

A Defesa argumenta que, ao contrário do que consta na sentença ("Inexistem atenuantes a serem consideradas para fins de dosimetria"), o recorrente confessou a prática delituosa.

Conforme detalhado no relatório, a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB) foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que incluiu o depoimento da vítima, o reconhecimento do acusado e o testemunho dos policiais militares. A palavra da vítima assume especial destaque nos crimes contra o patrimônio.

Analisando o interrogatório do réu MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA, verifica-se que ele, de fato, não negou completamente sua presença no local ou sua participação fática, mas buscou eximir-se da responsabilidade principal ou do dolo inicial. Ele alegou que a "ideia" de assalto foi da corré Suelen e que ele "não tinha ciência" da intenção criminosa quando solicitou a corrida. Ademais, ele alegou que não estava armado e que, após assumir a direção do veículo, a corré Suelen permaneceu com a arma de fogo no banco de trás, "fazendo a ação".

A jurisprudência tem consolidado que a confissão espontânea, para fins de atenuação da pena, deve ser utilizada para alicerçar a condenação. No entanto, no caso em análise, o acusado não realizou uma confissão plena ou espontânea dos fatos, mas sim uma
confissão qualificada
, onde buscou imputar a autoria ou o domínio final do fato à corré, negando o elemento subjetivo do dolo no início da empreitada e o porte da arma. O Juízo
a quo
rechaçou as teses defensivas (coação irresistível e participação de menor importância) e o considerou
coautor
do crime, por ter contribuído de forma contundente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas (solicitar a corrida, puxar a arma, anunciar o assalto, assumir a direção).

Dessa forma, como bem salientado nas Contrarrazões do Ministério Público, o apelante "não fez uma confissão espontânea do delito que lhe é imputado na exordial acusatória, mas sim apresenta alegações que visam se esquivar da sua responsabilidade penal". O Ministério Público
ad quem
também aponta que o acusado "negou em juízo a autoria do delito, negando que estava armado e alegando que não possuía conhecimento de que ocorreria um assalto".

Em face da manifesta tentativa do réu de minimizar sua participação e transferir a responsabilidade para a corré, e considerando que o trecho de seu interrogatório não foi utilizado como prova primária ou integral para sua condenação, uma vez que ele contradiz a palavra da vítima (que o reconheceu como autor do delito e o primeiro a puxar a arma),
entendo que não se configura a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

1.2. Da Compensação Integral entre Confissão e Reincidência

O pleito de compensação integral entre a agravante da reincidência (reconhecida pelo Juízo
a quo
com base no Art. 61, I do CPB) e a atenuante da confissão resta prejudicado.

Como a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, não há que se proceder a qualquer compensação na segunda fase da dosimetria da pena. O Juízo
a quo
agiu corretamente ao fixar a pena-provisória após a incidência apenas da agravante da reincidência.

A dosimetria da pena fixada pelo Juízo de primeira instância, de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, está devidamente fundamentada, considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase, a incidência da reincidência na segunda fase, e a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase.

2. Conclusão

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA.

É como voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025